Tribunal: TJBA
Processo: 8001074-46.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001074-46.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: CAMARAO MARINHO NO DENDE LTDA

Advogado(s)
:
FRANCO SERTORIO DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EMBARGADO NA AÇÃO EXECUTIVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte Embargada/Exequente contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade de multa contratual por ausência de notificação prévia, determinando o prosseguimento da execução apenas quanto às mensalidades inadimplidas, com sucumbência recíproca, sem que tenha havido intimação regular do advogado da Exequente para apresentar impugnação aos Embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do advogado da parte embargada, regularmente constituído nos autos da execução, para se manifestar nos Embargos à Execução, configura nulidade processual apta a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos à Execução, embora possuam natureza de ação autônoma de conhecimento, mantêm vínculo de acessoriedade com o processo executivo que lhes deu origem, exigindo a intimação do advogado constituído nos autos principais.

O Código de Processo Civil impõe que as intimações sejam realizadas com a indicação do nome das partes e de seus respectivos advogados, sendo nulos os atos processuais praticados sem a observância dessa formalidade.

A inexistência de intimação do patrono da parte Exequente/Embargada para apresentar impugnação aos Embargos caracteriza cerceamento de defesa e afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade decorrente da ausência de intimação válida possui natureza absoluta, podendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A certificação do decurso de prazo não supre a falta de intimação regularmente aperfeiçoada, tornando inválidos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8019013-91.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, publ. 13.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0066886-08.2019.8.13.0024, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 5001457-22.2013.8.27.2710, Rel. Desa. Maysa Vendramini Rosal, j. 24.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001074-46.2022.8.05.0040, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelado CAMARAO MARINHO NO DENDE LTDA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença de primeiro grau, para determinar o prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237